Tribunal: TJPA
Processo: 0023034-56.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023034-56.2013.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: SAMUEL SILVA IBRAHIM SENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0023034-56.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE:

MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA
(ADV. THEO SALES REDIG – OAB/PA Nº 14.810)

EMBARGADO:

SAMUEL SILVA IBRAHIM SENA
(ADV. LEONARO ARTHUR OLIVEIRA LOUREIRO – OAB/PA Nº 15.311)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Marko Engenharia e Comércio Imobiliário LTDA,
em face da decisão proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Maia Junior que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação.

Vejamos a ementa do Acordão Embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. LAPSO TEMPORAL DA PRORROGRAÇÃO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE ATRASO POR CASO FORTUÍTO E FORÇA MAIOR. FATOS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 14 DO CDC. MORA CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA REPARAÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ECONÔMICA DAS OBRIGAÇÕES. DE OFÍCIO, ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2019.04785467-94, 209.743, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-18, publicado em 2019-11-20)

Em suas razões
o embargante sustenta que a decisão teria sido obscura, tendo em vista que o acordão embargado manteve a sentença de danos morais sob o fundamente de que a prorrogação do prazo de conclusão da obra teria sido excessiva.

Dessa forma, requer, pela atribuição de efeitos modificativos aos presentes embargos, seja para afastar a indenização de danos morais, ou, alternativamente reduzir o valor arbitrado.

Contrarrazões não foram apresentada certidão (PJe ID nº 4.420.876 - Pág. 6).

Registro por oportuno que os autos foram distribuídos a esta relatora em 01/02//2022.

Belém (PA), 23 de setembro de 2022.

DESEMBARGADORA
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0023034-56.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE:

MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA
(ADV. THEO SALES REDIG – OAB/PA Nº 14.810)

EMBARGADO:

SAMUEL SILVA IBRAHIM SENA
(ADV. LEONARO ARTHUR OLIVEIRA LOUREIRO – OAB/PA Nº 15.311)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O recurso de embargos de declaração tem finalidade de apenas aclarar a sentença ou o acórdão, devendo observar o disposto no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Pois bem, entendo que o recurso de Embargos de Declaração Opostos não deve ser acolhidos.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acordão proferido no julgamento do recurso de apelação seria obscuro, tendo em vista que manteve a sentença de danos morais sob o fundamente de que a prorrogação do prazo de conclusão da obra teria sido excessiva, presumindo que a mora da embargante seria de mais de 7 (sete) anos, no entanto afirma que o autor/embargado foi imitido na posse do bem ainda no mês de abril de 2015.

Pois bem.

Da análise dos autos, não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que o Desembargador relator à época, José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, desse parcial provimento ao apelo, conforme se ilustra com a reprodução dos seguintes trechos de tal decisão.

“Ocorre que, analisando os autos, verifica-se que não se tem notícias nos autos a respeito da entrega do referido bem, pelo o que se presume que ele ainda não foi entregue, o que importa em mora de mais de 7 (sete) anos. Diante desse cenário, entendo configurar atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais a autora, pelo o que mantenho a sentença.”

Entendo que os argumentos esposados no presente recurso não apontam para a existência de obscuridade, tendo em vista que não houve informação nos autos do processo da efetiva entrega do bem, sendo que os documentos denominados
termo de vistoria do imóvel e aceitação do serviço
e o
protocolo de entrega das chaves
, só foram juntados aos autos do processo neste recurso de Embargos de Declaração.

No mais, mesmo que se levasse em consideração que o autor/embargado foi imitido na posse do bem no mês de abril de 2015, ficou constado que o termo final da entrega do imóvel foi julho de 2012, o que importaria em mora de mais de 03 anos, ficando caracterizado um atraso excessivo.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA SUPERIOR A DOIS ANOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o atraso expressivo na entrega de imóvel pode configurar danos morais indenizáveis
" ( AgInt no AREsp 1408309/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 1/7/2019). 2. "
Cabimento de compensação por danos morais em virtude do atraso superior a dois anos na entrega de imóvel
. Precedentes" ( AgInt no REsp 1.866.097/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 1/7/2020). 3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1695843 SP 2020/0098897-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022).”

No mais, no tocante ao valor dos danos fixados, ficou constatado que o
quantum
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende ao caráter dúplice que contém a sanção (pedagógico e reparador), não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Partindo dessa premissa, os argumentos esposados pelo embargante não apontam qualquer vicio no tocante ao
quantum
indenizatório, pois a simples leitura do acórdão guerreado, é fácil constatar que o termo fora apreciado por ocasião do julgado, como demonstro a seguir (PJe ID nº 4.420.875).

“No tocante ao valor dos danos fixados, entendo por bem manter o seu quantum em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), posto que tal importe encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende ao caráter dúplice que contém a sanção (pedagógico e reparador), não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito. Por fim, a Apelante requer seja afastada a determinação de congelamento do saldo devedor, tendo em vista que o Apelado é inadimplente e não pode ser premiada por tal. A respeito da matéria, entendo que não há possibilidade de congelamento de saldo devedor em decorrência do atraso na entrega da obra. Isto porque, em relação a correção monetária do saldo devedor, o STJ pacificou o entendimento de que deve ocorrer a substituição do índice de correção monetária do INCC pelo IPCA, salvo se o INCC for menor, a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do bem, por considerar ser a maneira mais acertada de dirimir a questão, sem prejudicar nenhuma das partes.”

Posto isto, é evidente que a embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os
embargos de declaração
não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio lhe destina o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

ASSIM, conheço e nego provimento ao Embargos de Declaração considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema 2022.

DESEMBARGADORA
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/10/2022